Tribunal: TJMT
Processo: 1022753-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022753-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (AGRAVANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto por Dental Centro Oeste Ltda. contra decisão que acolheu parcialmente
a exceção de
pré
-executividade para adequar os juros à Taxa Selic, mas rejeitou os pedidos de nulidade da CDA, prescrição e litispendência, mantendo a cobrança do crédito tributário.

2.
A agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) refere-se a crédito tributário oriundo do ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo sua nulidade e a extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão
:

3.
Definir se o crédito tributário decorre do ICMS Estimativa Simplificada, hipótese que ensejaria sua nulidade, ou do Regime Cautelar Administrativo, caso em que a execução deve prosseguir.

III. Razões de decidir
:

4. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os
arts
. 3º da Lei nº 6.830/80 e 204 do CTN, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar eventual irregularidade.

5. A exceção de
pré
-executividade é meio processual restrito a questões de ordem pública e nulidades evidentes, não sendo admitida quando a discussão exige dilação probatória, como no caso concreto.

6. Os documentos acostados evidenciam que a origem do crédito tributário decorre do Regime Cautelar Administrativo, não havendo prova inequívoca de sua vinculação ao ICMS Estimativa Simplificada.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, afastada apenas por prova inequívoca de irregularidade. 2. A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para discutir a legalidade do crédito tributário quando houver necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 3º; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1011245-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; TJMT, AI nº 1007207-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

T
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Dental Centro Oeste Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000122-84.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

O juízo de primeiro grau reconheceu a necessidade de adequação dos juros à Taxa Selic, mas rejeitou os pedidos de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), prescrição e litispendência, mantendo a cobrança do crédito tributário.

Diante da decisão proferida, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A fundamentação do julgado repousou na presunção de validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, além da inexistência de elementos que comprovassem a vinculação do crédito ao regime de ICMS Estimativa Simplificada. Destacou-se que a CDA tem sua origem vinculada ao Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução nº 007/2008-SEFAZ/MT e regulamentado pelo Decreto nº 2.686/2010, não havendo, nos autos, prova inequívoca capaz de infirmar essa presunção.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, alegando que o crédito exigido tem origem no regime de ICMS Estimativa Simplificada, que teriam sido declarados inconstitucionais. Sustenta que a cobrança configura violação aos princípios da legalidade e tipicidade tributária, pois teria sido instituída sem amparo em lei complementar, e requer a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável, por não haver prova suficiente de que a dívida se refere ao ICMS Estimativa Simplificada
e de que a execução fiscal causaria prejuízo irreparável à empresa.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, sustenta-se a legalidade da cobrança do ICMS e a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), contestando as alegações da agravante. O agravado argumenta que o fato gerador do tributo ocorreu em fevereiro de 2015, período em que a empresa estava enquadrada no regime de apuração ordinária do ICMS, e não no regime de ICMS Estimativa Simplificada. Afirma que apenas entre 14/10/2016 e 31/12/2019 a contribuinte foi incluída nesse regime, conforme consta na ficha cadastral. Assim, defende que a origem da cobrança não está vinculada ao ICMS Estimativa Simplificada, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
agravo de instrumento interposto por Dental Centro Oeste Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1000122-84.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta pela empresa e determinou o regular prosseguimento da ação executiva.

Na origem, a parte executada pleiteou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022941768, sob o argumento de que o crédito tributário nela inscrito teria sido constituído com fundamento no ICMS Estimativa Simplificada, regime de tributação cuja inconstitucionalidade já foi declarada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ante a ausência de previsão legal formal para sua instituição. Sustentou, ainda, que a inscrição em dívida ativa teria decorrido de um regime tributário irregularmente regulamentado por decreto, em manifesta afronta ao princípio da legalidade tributária
.

O Juízo de primeiro grau, ao afastar as alegações da empresa executada,
fundamentou sua decisão na presunção de validade da CDA, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, e na ausência de qualquer elemento que demonstrasse a vinculação do crédito ao regime de ICMS Estimativa Simplificada. Destacou que a fundamentação da CDA está vinculada ao Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução nº 007/2008-SEFAZ/MT e regulamentado pelo Decreto nº 2.686/2010, e que não houve prova inequívoca capaz de afastar essa
presunção.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos expostos na exceção de
pré
-executividade e alegando que o crédito tributário objeto da execução teria sido constituído de forma irregular, pois derivaria do ICMS Estimativa Simplificada, sistemática declarada inconstitucional pelo TJMT
.

Pois bem,
a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preceitua o art. 3º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e o art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo considerada título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de validade. Essa presunção decorre da presunção de legitimidade dos atos administrativos, aplicável também às inscrições em dívida ativa, impondo ao contribuinte o ônus de demonstrar eventual vício que comprometa sua exigibilidade.

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro
, a quem aproveite.”

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera impugnação do executado não basta para infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, exigindo-se, para tanto, prova robusta e inconteste. Alegações genéricas ou meros questionamentos que exijam aprofundado exame probatório não se prestam à desconstituição do título executivo, sendo, pois, inapreciáveis na via restrita da exceção de
pré
-executividade.

Importa salientar que a exceção de
pré
-executividade configura instrumento de defesa excepcional no processo executivo, sendo admissível apenas para a discussão de matérias de ordem pública ou nulidades patentes, cujo reconhecimento prescinda de dilação probatória. Assim, não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução, razão pela qual questões que demandem instrução probatória aprofundada devem ser suscitadas na via processual adequada.

No caso em apreço, a parte executada manejou exceção de
pré
-executividade sustentando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022941768, sob o argumento de que o crédito tributário teria sido constituído com fundamento em regime ilegal. Todavia, todos os documentos acostados aos autos evidenciam, de maneira inequívoca, que a constituição do crédito tributário se deu no âmbito do Regime Cautelar Administrativo
, disciplinado pela Resolução nº 007/2008-SEFAZ/MT e pelo Decreto nº 2.686/2010, não havendo qualquer menção a outro regime de cobrança que pudesse infirmar a higidez do título executivo.

Ao reconhecer a presunção de validade da CDA e afastar a alegação de nulidade, o juízo de primeiro grau consignou a inexistência de prova inequívoca de qualquer irregularidade. Nesse contexto, a tese sustentada pela agravante não pode ser examinada de plano, uma vez que a verificação da origem e da legalidade do crédito tributário demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via restrita da exceção de
pré
-executividade.

Além disso, os documentos constantes dos autos
,
incluindo o Termo de Acompanhamento do Débito (TAD), a própria CDA e o aviso de cobrança
,
fazem expressa referência ao Regime Cautelar Administrativo,
evidenciando sua vinculação ao caso concreto e reforçando a legitimidade do título executivo.

A questão ora analisada já foi objeto de decisão desta Corte em caso idêntico envolvendo a mesma empresa e as mesmas alegações. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 1011245-71.2024.8.11.0000, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro rejeitou a tese de que o crédito tributário decorre do ICMS Estimativa Simplificada, destacando que a CDA indicava expressamente a origem do débito no Regime Cautelar Administrativo e que a alegação da empresa demandaria dilação probatória
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO TÍTULO EXECUTIVO, POR ERRO DO AGENTE FISCAL QUANDO DO LANÇAMENTO DA EXAÇÃO (ERRO NO ENQUADRAMENTO) – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de
pré
-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de inexigibilidade do título sob vários aspectos, todavia, desde que para sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – Nos termos do art. 151, II, do CTN, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, cuja faculdade, não sendo exercitada pelo contribuinte, obstaculiza a suspensão da exigibilidade do débito em discussão.

3 - Interlocutória mantida. Recurso desprovido.”

(N.U 1011245-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Ainda nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prestação jurisdicional é entregue quando o julgador aprecia de forma fundamentada, as matérias que foram trazidas pelas partes, ainda que o faça de forma contrária ao interesse delas. Eventual
error
in
judicando
ou desacerto da decisão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

2. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

3. Recurso não provido.”

(N.U 1007207-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

Dessa forma, não havendo prova inequívoca de irregularidade na constituição do crédito tributário e sendo imprescindível dilação probatória para eventual aferição de ilegalidade, mostra-se incabível o acolhimento da tese sustentada pela agravante na via excepcional da exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025